Tribunal: TJDFT
Processo: 0706480-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CALCULADORA DO CIDADÃO. NÃO APLICAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, caracterizada a relação de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo).
2. A ferramenta “calculadora do cidadão”, por si só, não configura instrumento hábil para apurar a taxa de juros que deve ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, pois o cálculo ali disponibilizado não considera outros custos envolvidos na operação financeira e as particularidades de cada negócio jurídico.
3. O STJ, no julgamento vinculante do REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. O serviço de vistoria foi realizado e o consumidor não demonstrou que o valor cobrado se revela abusivo.
4. A cobrança de “Tarifa de Cadastro” está amparada na Súmula no 566 do STJ, não sendo verificado no caso abusividade em sua cobrança.
5. Apelação conhecida e desprovida.